Tribunal: STF
Processo: RE 91481
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
ZONA FRANCA DE MANAUS. PARA OS EFEITOS FISCAIS E CONSIDERADA PORTO
ESTRANGEIRO. DESSE MODO, GOZAM DE ISENÇÃO DO AFRMM OS PRODUTOS
NACIONAIS PARA LA ENVIADOS. ENTENDIMENTO ASSENTE PELO PLENÁRIO DO
STF, NOS ERE 89.413 - RJ, ERE 87.206 - SP, EM 9.5.79 E 29.6.79,
RESPECTIVAMENTE. RE CONHECIDO E PROVIDO.